Tribunal: TJSP
Processo: 2231113-22.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-06
Data de publicação: 2021-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão que, em mandado de segurança, indeferiu o pedido de liminar para o imediato fornecimento de medicamentos pelo Poder Público, no caso, o município de Guarulhos. Ausência dos requisitos legais. Decisão de 1o grau mantida. AGRAVO DESPROVIDO.